Tribunal: TJDFT
Processo: 0718177-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718177-38.2019.8.07.0000 RECORRENTE: A. A. M. I. S.A. RECORRIDA: M. V. T. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: A.F. T. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR O TRATAMENTO MÉDICO. REITERADO DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A disposição inserta no art. 461, §§ 4o e 5o, do CPC autoriza o magistrado a tomar providências que assegurem o adimplemento da obrigação, inclusive a imposição de multa por tempo de atraso. 2. No caso, o valor arbitrado a título de multa é adequado para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, tendo em vista o reiterado descumprimento. 3. Agravo Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 537, § 1o, incisos I e II, do CPC, sob o argumento de que o valor fixado para a multa fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consistindo em verdadeiro enriquecimento sem causa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa ao artigo 537, § 1o, incisos I e II, do CPC, pois a turma julgadora decidiu que o valor arbitrado a título de multa é pertinente e adequado para compelir a recorrente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, tendo em vista o reiterado descumprimento (id 14981866-pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003